Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-39.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. ATRASO. ENTREGA DO BOX NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 40 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. EMPRESA CONTRATADA PELA CONSTRUTORA PARA REALIZAR GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, para o fim de: 1) reconhecer a ilegitimidade passiva da ré CRYSLAR RBS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRE; 2) DECRETAR A RESCISÃO do contrato firmado entre as partes; 3) CONDENAR as rés CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP – SHOPPING PARANOÁ e FERRARA GESTÃO & PROJETO LTDA na obrigação solidária de pagarem à autora a quantia de R$ 10.978,01 (dez mil, novecentos e setenta e oito reais e um centavo), com correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês desde o descumprimento pelas requeridas (27/02/2019). (...)”. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC e o afastamento da responsabilidade solidária, pois se encontra como mera prestadora de serviços administrativos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52535006.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte autora pretende impor à recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tendo em vista que a mesma consta como a beneficiária dos pagamentos feitos pela autora, conforme os recibos que acompanham a petição inicial (ID 52533694). Analisando a síntese dos fatos, narra a autora que na data de 27/02/2018, estabeleceu com a parte ré, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP - PARANOÁ SHOPPING, contrato de cessão “res sperata” para o BOX TÉRREO - 178, pelo valor de R$ 10.978,01 (dez mil, novecentos e setenta e oito reais e um centavo), sendo pago de entrada o valor de R$ 2.195,60 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos) e o restante parcelado em 18 vezes de R$ 365,93 (trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos). Após a entrega, o contrato se converteria em contrato de locação. Todavia, alega a autora que: “Foi assinalado um prazo de 1 ano para a entrega do BOX adquirido em perfeitas condições. A obrigação da parte requerente era o pagamento do preço acertado e, em contrapartida, a obrigação da parte requerida era a entrega do produto em perfeitas condições dentro do prazo assinalado. Ocorre que a parte requerida descumpriu integralmente o contratado entre as partes, pois não houve a entrega de nenhum do produto adquirido. Vale destacar que neste intervalo de tempo, em 2020, um ano após o prazo de entrega as requeridas utilizaram a pandemia como desculpa para não entregar o BOX. Diante os constantes atrasos, após quase 3 anos do prazo de entrega, e diante da manutenção do mesmo discurso e promessa de entrega: a parte requerente perdeu a confiança nas requerida e não tem mais interesse na manutenção do contrato. E até a presente data apenas recebeu desculpas protelatórias por parte das requeridas para resolver o problema da parte requerente” - (ID 52533691).
IV. Cumpre destacar que a demanda se trata de um contrato de locação de espaço comercial em "shopping center", conforme proposta presente no documento de ID 52533694 - Pág. 33. Nesta proposta comercial consta que o contrato de locação de reserva de espaço fora realizado entre a autora e a primeira ré, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP - PARANOÁ SHOPPING. Embora os pagamentos feitos pela autora recorrida tenham como beneficiária a recorrente, FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA, verifica-se dos autos que ela apenas foi contratada pela construtora para realizar a gestão administrativa do contrato, a exemplo do recebimento dos valores pagos pelos adquirentes, conforme o contrato de prestação de serviço anexado na contestação - ID 52533706. Desta forma, a recorrente não possui legitimidade passiva para responder pelas consequências do atraso ou ausência de entrega do BOX objeto do contrato de locação.
V. Observe-se, por fim, que a súmula No 40 da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL estabelece que: “Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário.” O contrato de locação é regido pelo Código Civil e leis específicas, de tal modo que a solidariedade só pode ser reconhecida, de regra, caso haja previsão no contrato ou na lei, conforme o Artigo 265 do Código Civil. Portanto, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável, bem assim a inexistência de outro regramento legal, contratual ou ainda jurisprudencial que imponha responsabilidade solidária no presente caso, não é possível reconhecer a legitimidade da gestora administrativa do contrato.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA, extinguindo assim o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Mantida a sentença nos demais termos.
VII. Sem condenação em honorários de sucumbência diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.